Tribunal: TJDFT
Processo: 0734166-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE PIX. ALERTA DE SEGURANÇA. BIOMETRIA FACIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização no valor de R$ 24.999,00 a título de dano material, decorrente do Golpe do Falso Advogado. Em seu recurso, o recorrente sustenta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras ao dano sofrido, afirma que comunicou ao banco sobre o golpe, sendo vítima de fraude eletrônica. Requer a reforma da sentença pela procedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante do pedido de Gratuidade de Justiça. Considerando estar a parte recorrente assistida por advogado dativo, nomeado no âmbito do programa “Justiça Mais Perto do Cidadão”, concede-se o benefício. Contrarrazões apresentadas (ID 83194600).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços bancários.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. Conforme narrado, o recorrente recebeu, em 25/07/2025, contato por meio do aplicativo WhatsApp, de pessoa que se identificou como seu advogado, solicitando o fornecimento de informações pessoais e bancárias, sob o argumento de êxito na ação judicial em trâmite no Superior Tribunal de Justiça e da necessidade de pagamento de honorários advocatícios (R$ 24.999,00). Diante da real existência de demanda judicial, o recorrente acreditou na veracidade da narrativa apresentada e realizou a transferência dos valores solicitados, vindo a constatar posteriormente tratar-se de fraude.
6. A sentença recorrida reconheceu a culpa exclusiva da vítima, ao concluir que o recorrente deixou de observar o dever mínimo de cautela, ao seguir orientações de terceiros não identificados, efetuando voluntariamente a transferência da quantia para conta de titularidade estranha à relação jurídica, sem a devida conferência dos dados do destinatário da operação bancária (Kathleen Jhemily de Jesus Diniz). Por outro lado, a instituição financeira comprovou que, no momento da transação, foi emitido alerta de segurança, inclusive com exigência de confirmação da operação mediante biometria facial, tendo o recorrente optado por prosseguir com a transferência (ID 83194567, págs. 3/4).
7. Assim, embora o recorrente tenha comunicado o ocorrido à instituição financeira, esta adotou as providências cabíveis, inclusive mediante acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), o qual restou infrutífero em razão da rápida movimentação dos valores pelos fraudadores.
8. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, desde que configurado fortuito interno. Contudo, no caso concreto, a operação foi realizada pelo próprio consumidor, a partir de seu dispositivo de celular, tendo ignorado os protocolos de segurança adotados pela instituição bancária, conforme mencionado acima.
9. Evidenciada, portanto, a negligência exclusiva do recorrente, que deu causa ao prejuízo ao seguir orientações de terceiro fraudador, resta afastada a responsabilidade da instituição financeira, por inexistir falha na prestação do serviço ou conduta ilícita a ela imputável, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. ADVOGADO DATIVO: A parte recorrente foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 83194589. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte autora/recorrida. A respectiva certidão será emitida pelo Juízo de origem, após o trânsito em julgado e baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.